Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720282-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA DESPACHO Considerando que a intimação da parte agravada não foi possível (ID 49069759), intime-se a parte agravante para que indique, em 05 dias, o endereço no qual o agravado possa ser localizado, sob pena de não conhecimento do recurso em caso de inércia. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2023